Tribunal: TJMT
Processo: 1075987-68.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075987-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA KISSEL AMARAL - CPF: 054.774.451-06 (RECORRENTE), BRUNA KISSEL AMARAL - CPF: 054.774.451-06 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. POSTERIOR EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência da parte reclamante em audiência de conciliação e a condenou ao pagamento de custas, em razão de o feito já ter sido anteriormente extinto por sentença terminativa que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais pela complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida nova sentença extintiva proferida após sentença anterior que já havia encerrado a jurisdição cognitiva; (
ii
) verificar a legalidade da condenação em custas por ausência em audiência de processo já extinto; e (
iii
) analisar a possibilidade de remessa dos autos ao juízo comum após o trânsito em julgado da decisão de incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença terminativa encerra a jurisdição cognitiva no primeiro grau, tornando nulos atos decisórios posteriores sobre a lide, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal.

4. A ausência da parte em audiência designada em processo já extinto não configura desídia ou contumácia, sendo incabível a sanção de custas processuais, pois o dever de comparecimento cessou com o primeiro decreto de extinção.

5. No rito da Lei nº 9.099/95, o reconhecimento da incompetência absoluta enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 51, inciso III, não havendo previsão para a remessa automática dos autos ao juízo comum.

6. Operada a preclusão e o trânsito em julgado da primeira sentença terminativa que não determinou a remessa, é inviável rediscutir a forma de encerramento do processo em sede de recurso interposto contra ato processual posterior e nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença de extinção por contumácia proferida após o encerramento da jurisdição por sentença terminativa anterior. 2. A ausência da parte em ato processual realizado após a extinção definitiva do feito não autoriza a condenação ao pagamento de custas por contumácia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 51, I, II e III, e 55; CPC,
arts
. 64, § 3º e 283, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado nº 28.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075987-68.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: BRUNA KISSEL AMARAL

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNA KISSEL AMARAL ajuizou reclamação em face d
e

NU PAGAMENTOS S.A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
Noticiou que: a) celebrou dois contratos de financiamento de cartão de crédito com Custo Efetivo Total (CET) de 94,913% a.a. e 564,787% a.a.; b) as taxas são abusivas e desproporcionais em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central; c) tem sofrido cobranças reiteradas e ameaças de negativação de seu nome. Requereu: a) a declaração de abusividade das cláusulas de juros e encargos; b) o recálculo dos valores devidos com base na taxa média de mercado; c) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; d) a condenação da
parte

r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, o juízo singular proferiu
sentença
, na qual: a) reconheceu a complexidade da causa, por entender necessária a realização de perícia técnica contábil para verificar a suposta abusividade das taxas de juros; b) declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Ao final, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Não foi interposto recurso em face da referida sentença, contudo o
s autos não foram arquivados e
, em razão da ausência da parte
reclamante
na audiência de conciliação que não foi cancelada após a primeira sentença, o juízo singular proferiu
nova
sentença
, objeto do presente recurso.
Na oportunidade o juízo singular c
oncluiu que: a) a
parte

reclamante
, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência; b) o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Ao final, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/1995, julgou novamente extinta a ação, sem resolução de mérito, e condenou a
parte

reclamante
ao pagamento das custas processuais, vedando o
reajuizamento
desta ação sem que haja prévio pagamento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a segunda sentença é juridicamente impossível, pois pretende extinguir um processo que já estava extinto pela sentença anterior; b) a não realização do cancelamento da audiência foi uma falha exclusiva do cartório judicial, não podendo a parte ser penalizada por isso; c) sua ausência na audiência foi justificada pela existência da primeira sentença extintiva, tornando ilegal a condenação em custas; d) a primeira sentença, ao reconhecer a incompetência absoluta, deveria ter determinado a remessa dos autos ao juízo competente (Vara Cível) e não a extinção, conforme o art. 64, § 3º, do CPC. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a segunda sentença; b) afastar a condenação em custas e a vedação ao
reajuizamento
; c) determinar a remessa dos autos ao Juízo Cível competente.

As
contrarrazões
foram apresentadas

argumentando que: a) a intimação para a audiência foi regular; b) a ausência da
parte

reclamante
foi injustificada, o que acarreta a correta extinção do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95; c) não houve nulidade ou cerceamento de defesa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processuais.

A declaração de nulidade de um ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 283, parágrafo único, do CPC.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de nulidade processual absoluta. O juízo de primeira instância proferiu sentença de extinção por incompetência em 4/11/2025 (ID/PJe2 368483895).
Com a prolação do referido ato, encerrou-se a jurisdição cognitiva naquele grau.

A realização de audiência posterior em 4/12/2025 (ID/PJe2 368484859) e a nova sentença de extinção em 3/2/2026 (ID/PJe2 368484861) são atos nulos, pois incidiram sobre processo juridicamente inexistente por já estar extinto.

Portanto, a renovação de atos decisórios sobre lide já julgada viola a segurança jurídica e o devido processo legal, impondo-se a cassação das decisões posteriores ao primeiro decreto de extinção.

Extensão da Justiça Gratuita.

A condenação ao pagamento de custas devido à ausência injustificada em audiência (contumácia) tem natureza de sanção processual.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de custas por contumácia, fundamentada no Enunciado 28 do FONAJE e imposta na segunda sentença (ID/PJe2 368484861), deve ser integralmente afastada.

A ausência da parte em audiência de processo já extinto não configura desídia, mas mera consequência da perda do objeto do ato. Não há se falar em sanção por descumprimento de dever processual quando o dever de comparecer já não existia em razão da sentença terminativa anterior.

Assim, como a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (ID/PJe2 368484863), e diante da inexistência de ato culposo que justifique a penalidade, a exclusão da condenação é medida necessária.

Remessa ao juiz competente ou extinção do processo.

No âmbito dos Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, nota-se que a primeira sentença (ID/PJe2 368483895) extinguiu o feito sem determinar a remessa dos autos ao juízo comum.

Como não houve interposição de recurso em face daquela decisão, operou-se a preclusão sobre a forma de encerramento do processo. Portanto, é incabível determinar a remessa dos autos nesta fase recursal, uma vez que a primeira sentença transitou livremente em julgado quanto ao seu conteúdo extintivo.

Dessa forma, a parte interessada deverá promover o ajuizamento de nova demanda perante o juízo competente, não sendo possível o aproveitamento dos presentes autos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença
prof
e
rida no
ID/PJe2 368484861 e:

a)
declarar
a nulidade de todos os atos processuais praticados após 4/11/2025, incluindo o termo de audiência (ID/PJe2 368484859) e a sentença de contumácia (ID/PJe2 368484861);

b)
afastar
a condenação
da parte recorrente ao pagamento das custas processuais por contumácia.

Diante do provimento
parcial
do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026